Tribunal: TJES
Processo: 5001672-43.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001672-43.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
APELADO: YAGO DEBORTOLI ARAUJO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001672-43.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: YAGO DEBORTOLI ARAUJO
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP209551-A

VOTO

C
uidam os autos de recurso de apelação
interposto
por

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,

contra
s
entença de
ID 2965192
,
pr
o
ferida
pelo douto juízo da 4ª Vara Cível de Serra, que nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR, ajuizada em desfavor de
YAGO DEBORTOLI ARAUJO, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Na origem,
trata-se de ação
de busca de apreensão com pedido liminar ajuizada por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de YAGO DEBORTOLI ARAUJO em que alega a instituição bancária que o Requerido descumpriu
o
contrato, deixando de pagar as prestações desde a n.º 41, vencida em 10/09/2021, gerando uma inadimplência no valor de R$ 2.023,68 (dois mil, vinte e três reais e sessenta e oito centavos),
e
stando, portanto, em mora,
razão pela qual requereu a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Após
regular tramitação processual, sobreveio sentença
julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
pois ausente pressuposto fundamental para sua regular e válida constituição e desenvolvimento.

E
m suas razões recursais (
ID 2965195
),
o

apelante
sustenta
que
“ao contrário do que consta da r. sentença proferida, conforme se denota dos autos, a emenda foi devidamente apresentada no prazo legal, na qual se demonstrou a validade da notificação enviada ao Apelado e, por consequência, sua constituição em mora”.

Aduz que
o douto magistrado não apreciou o mérito da emenda à inicial

que demonstrava a validade da notificação que já constava no processo.

A
firma que a existência de contrato de alienação fiduciária, bem como a comprovação da inadimplência, demonstram o interesse de agir da apelante.

Salienta que
não há que se falar em descumprimento de determinação judicial, inércia e falta de interesse/necessidade, sendo descabida a extinção do feit
o.

Ressalta que enviou notificação extrajudicial no endereço fornecido pelo próprio apelado no contrato de alienação, com a finalidade de constituir o devedor em mora e cumprir os requisitos exigidos em lei
para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

Por fim, argumenta
que em razão da notificação extrajudicial ter retornado com resultado negativo
“
optou a Apelante, então, pelo protesto do título, em razão da presunção “juris tantum” que envolve o ato notarial, sendo que a intimação pela via editalícia não interfere na validade do ato, para fins de comprovação da mora, que é perfeitamente regular e de acordo com a lei.”

Assim, requer
“
a
reforma a r. sentença recorrida, anulando-a, para o fim de, revertendo o julgamento, e retornando os autos à vara de origem, declarando-se válida a constituição em mora do Apelado, com o consequente deferimento da liminar de busca e apreensão, prosseguindo-se com a ação até seus ulteriores termos.”

Sem contrarrazões uma vez que não houve a triangularização da demanda.

Pois bem.

Consta dos autos (ID 2965128) que o apelado aderiu ao grupo de consórcio nº 2445, cota 310, através do contrato de participação e grupo de consórcio segmentos veículo automotor, administrado pela apelante, por meio do qual foi contemplado com um automóvel, marca Citroen, modelo C4 Pallas 20EAF, ano/modelo 2011, cor preta, código Renavam 00371123364, chassi nº 8BCLDRFJVBG559135, placa BAL 2C12.

O referido bem sofreu a gravação de ônus da propriedade fiduciária, nos moldes do instrumento particular de alienação fiduciária em garantia celebrado entre as partes (ID 2965128
).

Contudo, o apelado descumpriu referido contrato, deixando de pagar as prestações desde a n.º 41, vencida em 10/09/2021, gerando uma inadimplência no valor de R$ 2.023,68 (dois mil, vinte e três reais e sessenta e oito centavos), que corresponde a 4,0992% do bem objeto do contrato do consórcio, já acrescida de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme demonstrativo do débito de ID 2965129 e ID 2965188.

Em razão do inadimplemento a apelante notificou extrajudicialmente o apelado (ID 2965130),
porém, esta não foi recebida pelo devedor, tampouco por terceiro, retornando aos correios com o aviso “ausente”.

Não logrando êxito na notificação extrajudicial por AR, a apelante em 17/01/2022 promoveu o protesto via edital, conforme consta no ID 2965131.

Em despacho de ID 2965189 o douto magistrado verificou que o requisito da constituição em mora não estava preenchido e determinou a intimação da apelante para emendar a inicial, comprovando a prévia constituição em mora do requerido.

Em resposta ao despacho, a instituição administradora de consórcios (ID 2965191) informou:

(...)
Por primeiro, informa que a notificação extrajudicial foi emitida para o endereço constante do contrato de adesão e alienação, de acordo com as informações prestadas pelo Requerido no momento da contratação, tendo retornando com a informação de “ausente”.

Não obstante, com escopo de ilidir qualquer dúvida quanto à constituição em mora do Requerido, optou-se por realizar o protesto, que acompanhou a petição inicial, arrolado às fls., eis que esgotados os meios possíveis para se efetivar a notificação extrajudicial do devedor.
(...)

Nesse sentido,
houve a prolação da sentença (ID 2965189) em que o juízo primevo entendeu pela ausência da constituição do apelado em mora, uma vez que o AR consta “ausente”, bem como pela invalidação da intimação por edital, haja vista a não demonstração de que foram esgotados todos os meios para a notificação extrajudicial do requerido.

Sabe-se que a regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão
fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no artigo 2º, § 2º, do referido decreto:

Art. 2
o

No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2
o

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Sobre o tema têm-se ainda a
súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça,
a qual estabelece que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apree
nsão do bem alienado fiduciariamente”.

Assim,
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
. E para sua constituição
o credor deve observar as especificidades do título quando da notificação do devedor
.

Nos autos restou demonstrado que a
notificação extrajudicial restou infrutífera,
posto que não foi entregue,
constando como
“ausente”
(ID 2965130) o motivo de não ter sido entregue.

Portanto,
conclui-se que a mora não restou devidamente certificada
, pois, não obstante a desnecessidade de recebimento pessoal do devedor,
não há demonstração de que a notificação tenha sido entregue no endereço declinado pelo inadimplente.

Nesse sentido colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DA CARTA NOTIFICATÓRIA NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. NÃO ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Embora na alienação fiduciária se exija, apenas e tão somente, comprovação da mora (§ 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69), é necessária a notificação extrajudicial, por carta registrada para o endereço do devedor. 2
. Ainda que demonstrada a existência de notificação, não há comprovação de que a mesma tenha sido recebida pelo próprio réu ou

por terceiro, em razão de endereço insuficiente.
3. Necessário o esgotamento dos demais meios de localização do devedor, para protestar o título através de edital, caso contrário, tal meio será utilizado de maneira prematura. Precedentes STJ e TJES. 4
. A mora não resta comprovada, se não há demonstração de que a notificação fora entregue no endereço declinado pelo inadimplente, o que implica na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, incidindo sobre o caso em tela o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 062200003408, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Além disso, também resta demonstrado que, após tal tentativa em 24/11/2021,
a parte apelante logo recorreu à citação por edital
, em 17/01/2022, conforme certidão expedida pelo Cartório (ID 2965131),
sem esgotar,
contudo,
os demais meios de localização do devedor.

Ressalto que
a simples
devolução da correspondência com a notificação enviada pelos Correios

com a informação de “Ausente” não comprova que o devedor mudou de endereço ou que se encontra em local incerto a ensejar a notificação por edital.

Desse modo,
mais uma vez não restou demonstrada a mora do devedor,
posto que o protesto de título por edital só
é
admissível quando esgotados os meios de localizar o devedor.

De igual forma entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato" (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).
2. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital,
quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal.
(AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). 3. No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação "não procurado". 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.988.649/PA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Logo, considerando que os fundamentos apresentados na sentença ora em análise guardam estrita consonância com o entendimento deste Tribunal, bem como aquele sumulado pelo STJ, entendo que o presente recurso não merece prosperar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

Deixo de fixar honorários recursais, eis que não houve condenação ao pagamento de verba honorária na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/11/2022 às 17:29:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44696222112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
PROCESSO Nº
5001672-43.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: YAGO DEBORTOLI ARAUJO
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP209551-A

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Súmula 72 do STJ.
2
. Não há demonstração de que a notificação tenha sido entregue no endereço declinado pelo inadimplente, tampouco a comprovação que foram esgotados todos os meios de localizar o devedor.
3.
A simples devolução da correspondência com a notificação enviada pelos Correios com a informação de “Ausente” não comprova que o devedor mudou de endereço ou que se encontra em local incerto a ensejar a notificação por edital.
4
. Comprovação da mora não demonstrada.
5
. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.